Tribunal: STF
Processo: RE 451220
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
A utilização do salário mínimo como base
   de cálculo do adicional de insalubridade ofende a parte final do
   inciso IV do artigo 7o da Constituição Federal.
Precedentes: RE
   435.011-AgR e AI 423.622-ED.
Agravo Regimental desprovido.